Tribunal: CARF
Processo: 13836.001311/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13836.001311/2008-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.878 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LAERCIO AVONA CAZOTTI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA
A apreciação de pedido de retificação da declaração de ajuste se encontra fora
da competência das autoridades julgadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$312,38 para saldo de
imposto a pagar de R$3.932,50.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 4/11/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
4/12/2008, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte requereu a consideração da contribuição
à previdência oficial relativa aos rendimentos omitidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.001311/2008-71
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.001311/2008-71

O julgamento foi convertido em diligência (fl.33) e, em atendimento, o
contribuinte juntou documentos de fls. 38/53.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 55/59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo interessado, consolidando-se administrativamente o crédito tributário a ela
correspondente.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
É de se conceder a dedução da contribuição a previdência oficial do contribuinte,
deduzida dos rendimentos incluídos pelo lançamento, para apuração da real base de
cálculo do imposto na declaração de ajuste anual.
O colegiado de primeira instância decidiu por incluir a dedução de contribuição à
previdência oficial vinculada aos rendimentos tidos por omitidos.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/7/2011 (fl. 66), o contribuinte, em
5/8/2011 (fl. 67), apresentou recurso voluntário, às fls. 67/74, alegando, em apertado resumo,
que os rendimentos recebidos do INSS deveriam ser excluídos da base de cálculo do imposto,
por se tratar de aposentadoria e por ser ele portador de moléstia grave. Acrescenta que somente
em 2009 buscou obter laudo médico oficial, mas seria portador de doença grave desde 1982.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo, entretanto, da sua leitura, extrai-se que recai sobre matéria
não afeta ao lançamento e que não foi submetida ao colegiado de primeira instância.
Esclareço que cabe a este colegiado se manifestar nos estritos limites da lide. A
lide limita-se, de um lado, pela exigência fiscal e, por outro, pela resistência do contribuinte
sobre aquela exigência.
No caso, o lançamento aponta a omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica pelo contribuinte. Em seu recurso, ele não contesta a infração, requerendo a exclusão de
outros rendimentos, por ele declarados espontaneamente. Dessa feita, é de se concluir que não
foi instaurado litígio a ser apreciado por este colegiado. Acrescento que a apreciação dessa
matéria nessa fase de julgamento violaria o duplo grau de jurisdição, a que está submetido o
processo administrativo fiscal, e configuraria a supressão de instância, visto que o contribuinte
não submeteu esse pleito ao colegiado de primeira instância.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.001311/2008-71

O pleito do contribuinte para exclusão de rendimentos se configura em um pedido
de retificação da declaração de ajuste, cuja apreciação é de competência da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de seu domicílio tributário.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital